Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-05.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306 do CTB). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Materialidade e autoria demonstradas. Réu confesso. Testemunha policial confirmou estado de embriaguez. Condenação adequada. Dosimetria proporcional e não questionada. Recurso desprovido.